Tribunal: TJBA
Processo: 8017334-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017334-58.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA GOUVEIA AGRA

Advogado(s)
:
ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. TRATAMENTO COM INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CLÍNICA CREDENCIADA ESPECIALIZADA APTA A OFERECER O TRATAMENTO PRESCRITO. AUTORIZADO O INTERNAMENTO EM CLÍNICA DE OBESIDADE INDICADA PELO AUTOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando à operadora de plano de saúde que autorizasse o tratamento da obesidade na rede credenciada, mediante programa ambulatorial oferecido pela ré e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o plano de saúde deve cobrir o tratamento para obesidade mórbida com internação em clínica especializada não credenciada, conforme prescrição médica; e (ii) qual a base de cálculo adequada para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei nº 9.656/1998), sendo permitida apenas a exclusão de tratamentos com finalidade estética ou rejuvenescedora.

4.Cabe ao médico assistente, e não ao plano de saúde, estabelecer a orientação terapêutica a ser dada ao paciente acometido de doença coberta, inclusive a necessidade de internação para o tratamento.

5. No caso concreto, há expressa prescrição médica indicando a necessidade de internação ininterrupta por 170 dias, afirmando que o tratamento ambulatorial oferecido pela operadora não é adequado ao quadro clínico da paciente.

6. Não tendo a operadora comprovado a existência de estabelecimento credenciado capaz de fornecer o tratamento na modalidade prescrita pelo médico, impõe-se o custeio do tratamento na clínica especializada indicada pela autora.

7. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em casos de obrigação de fazer relacionada ao custeio de tratamento médico, devem incidir sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor do tratamento custeado pela operadora do plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para determinar que a ré autorize o tratamento na modalidade de internação na clínica indicada pela autora e para fixar os honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, caput; Resolução 465/2021 da ANS, art. 17, IV; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1645762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/12/2017; STJ, AgInt no REsp 1967226/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/03/2022.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8017334-58.2021.8.05.0001
, em que é apelante
MARIA APARECIDA GOUVEIA AGRA
e apelada
PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça